Tribunal: TJBA
Processo: 8054376-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054376-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI AGRAVADO: FLAVIA LORENA DA SILVA MACIEL DOS REIS Advogado(s):ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO PARA OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso e manteve tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar, em regime de internação, para tratamento de obesidade mórbida grau III da agravada. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação defendida pela parte. 5. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e linear, analisando a natureza da patologia, a finalidade terapêutica do tratamento indicado, a documentação médica, as comorbidades, as tentativas prévias frustradas e o risco de agravamento do quadro clínico, bem como os requisitos do art. 300 do CPC. 6. O julgado enfrenta o núcleo da controvérsia relativo à abusividade da negativa de cobertura diante de indicação médica fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme art. 489 do CPC. 7. Não se verifica omissão quanto à análise dos elementos exigidos para cobertura de procedimento não constante do rol da ANS, tampouco decisão fundada exclusivamente em prescrição médica, mas sim em conjunto probatório consistente. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 300, 489 e 931; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; RITJBA, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 91702889) nestes autos de nº 8054376-42.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como Embargada FLAVIA LORENA DA SILVA MACIEL DOS REIS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator